Tribunal: TJBA
Processo: 8000663-21.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA
:
8
000663-21
.202
5
.8.05.0000

AUTOR
:
MUNICÍPIO DE
RIO DE CONTAS

ADVOGADO: LEANDRO MOREIRA CASTRO CHAVES

RÉU
: ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DO ESTADO: DJALMA SILVA JÚNIOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO COMO INADIMPLENTE NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS – SICON. CONVÊNIO N.º 247/2022 CELEBRADO COM A SDR/CAR. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA GESTÃO ANTERIOR. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO NOVO GESTOR PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. REGULARIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I
. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Município de Rio de Contas/BA contra o Estado da Bahia, com o objetivo de suspender sua inscrição como inadimplente no Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos – SICON, relativamente a débito de R$ 83.160,00 (oitenta e três mil, cento e sessenta reais), decorrente do Convênio n.º 247/2022, firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR/CAR), para fins de custeio de mecanização agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição do Município de Rio de Contas no SICON quanto ao Convênio n.º 247/2022 subsiste, justificando a permanência da demanda, ou se houve perda superveniente de objeto diante da regularização administrativa da pendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação de contas referente ao Convênio n.º 247/2022 foi regularizada no curso do processo, conforme documentação juntada aos autos, não restando qualquer inadimplência relativa a esse ajuste.

4. A certidão atualizada do SICON confirma que as pendências remanescentes do Município referem-se a outros convênios e encontram-se com efeitos suspensos, o que evidencia a inexistência de prejuízo atual quanto ao objeto da ação.

5. Diante da ausência de controvérsia atual e da satisfação da pretensão por via administrativa antes da sentença, configura-se a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

6. Aplica-se o princípio da causalidade para condenar o Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois sua conduta deu causa à propositura da ação.

7. Considerando a natureza da demanda e a ausência de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios são fixados por equidade, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Acolhida a preliminar de perda superveniente do objeto, para extinguir

o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Tese de julgamento:

1. A regularização administrativa da pendência que motivou a inscrição do Município no SICON enseja a perda superveniente do objeto da ação que busca sua suspensão.

2. Ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à demanda.

3. Em ações de obrigação de fazer sem valor econômico diretamente aferível, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §§ 8º e 10, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no RMS 59.540/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/10/2021, DJe 08/11/2021.

STJ, AgInt no AREsp 2.356.698/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024.

TJ-BA, Tutela Antecipada Antecedente nº 8027312-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Órgão Especial, j. 14/05/2024.

TJ-BA, Agravo nº 8010795-50.2019.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Tribunal Pleno, j. 29/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Ação Cível Originária n.º 8000663-21.2025.8.05.0000, proposta pelo Município de Rio de Contas em face do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher a preliminar de perda superveniente do objeto, para extinguir o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08
(Procedimento Comum Cível n.º 8000663-21.2025.8.05.0000)